Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-51.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801425-51.2019.8.14.0049

APELANTE: JOSE ALBERTO FERREIRA, FRANCISCA MOREIRA JACINTO, ALMIR SILVA DO CARMO, RONDNEI DOS SANTOS CORREA, SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

APELADO: ALMIR SILVA DO CARMO, RONDNEI DOS SANTOS CORREA, SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA, JOSE ALBERTO FERREIRA, FRANCISCA MOREIRA JACINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, afastando a culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito e majorando a indenização por danos morais para R$ 200.000,00, a ser dividido entre os pais da vítima. O agravante sustenta a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, argumentando que o DNIT, responsável pela manutenção e sinalização da rodovia onde ocorreu o acidente, deveria integrar a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença em razão da ausência do DNIT no polo passivo, caracterizando litisconsórcio necessário; e (ii) analisar se a denunciação da lide ao DNIT é cabível nos termos do art. 125 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 125 do CPC, sendo incabível quando a parte busca exclusivamente transferir a responsabilidade pelo evento danoso ao denunciado.

4.

No caso, a ação foi ajuizada contra o motorista, o proprietário do veículo e o tomador do serviço de transporte, imputando-lhes a culpa pelo acidente. A tentativa do agravante de incluir o DNIT na lide visa exclusivamente afastar sua própria responsabilidade, o que não se enquadra nas hipóteses legais de denunciação da lide.

5.

A ausência do DNIT na lide não configura nulidade processual, pois a pretensão indenizatória se fundamenta na conduta dos demandados, não havendo obrigatoriedade de sua inclusão como litisconsorte passivo necessário.

6.

Não há nos autos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação da lide não se presta a transferir a responsabilidade do réu a terceiro, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 125 do CPC.

2.

A ausência de inclusão do DNIT no polo passivo não acarreta nulidade processual quando a responsabilidade pelo evento danoso for atribuída exclusivamente aos demandados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114 e 125.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000205983778001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10/03/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por RONDNEI DOS SANTOS CORREA em face da decisão monocrática de Id.20274756 que negou provimento ao recurso de apelação do ora agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora/agravada, afastando a culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito ocorrido e majorando a indenização por danos morais ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser dividido igualmente entre os pais/agravados.

Alega o agravante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com fulcro no art. 114 do CPC/2015, considerando-se que o resultado da presente demanda afetará diretamente a UNIÃO FEDERAL por meio sua Autarquia DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, responsável direto pela manutenção e sinalização da via terrestre onde ocorrera o acidente.

Acrescenta que como os autores/agravados objetivam receber indenização pelo fato ocorrido no dia 16.11.2016, em rodovia federal sem sinalização no perímetro, que ceifou a vida da vítima João Alberto Moreira Ferreira, filho dos agravados, o DNIT, nos termos da Lei n.º 10.233/01, é parte legítima para compor a lide.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que se decrete a nulidade da sentença recorrida e devolva os autos ao juízo de piso, a fim de que aquele julgador ordene que a inclusão do DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE para responder aos termos do processo, redistribuindo-o ao juízo competente, a fim de evitar que venha a ser proferida sentença ineficaz.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 21368551.

Manifestação do MPPA de Id. 23322342.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que que negou provimento ao recurso de apelação do ora agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora/agravada, afastando a culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito ocorrido e majorando a indenização por danos morais ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser dividido igualmente entre os pais/agravados.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Cinge-se a controvérsia recursal na arguição de nulidade da sentença ante a necessidade de o DNIT –
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, responsável direto pela manutenção e sinalização da via terrestre onde ocorrera o acidente
, figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta o ora agravante que havendo omissão de sinalização de trânsito na Rodovia Federal, mais especificamente no trecho onde ocorrera o acidente devido à falta de placa indicando que o retorno é proibido naquele local, tal fato implicaria na responsabilização do DNIT e/ou da União pelo acidente, o que justificaria a sua denunciação à lide.

Pois bem. Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, não merece acolhida tal alegação pois, além das razões apresentadas para denunciação da lide não se subsumirem a nenhuma das hipóteses legais estabelecidas no art. 125 do CPC para o cabimento do instituto da denunciação à lide, resta claro que a pretensão era unicamente a de se eximir da responsabilidade que lhe foi atribuída, não podendo ser aceita nesse caso.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDÍCIOS DE FRAUDE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
A denunciação da lide somente é admitida nas hipóteses do art. 125 do CPC, sendo vedada quando é realizada com o único intuito de transferir eventual responsabilidade indenizatória para o denunciado
. Ainda que a Instituição Financeira tenha atuado apenas como agente financiador do crédito, deve responder perante o consumidor por eventual fraude na contratação, dado que sua responsabilidade é objetiva (súmula 479 do e. STJ). Constatando-se posteriormente que a contratação inexistiu e foi objeto de fraude, ficará a critério da Instituição, por meios próprios, investigar os supostos beneficiários fraudadores e requerer as medidas cabíveis. (TJ-MG - AI: 10000205983778001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021) – grifo nosso.

No caso, trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada pelos pais da vítima fatal, os quais atribuem ao motorista, ao proprietário do veículo e ao tomador de serviço do transporte a responsabilidade pela ocorrência do acidente devido manobra imprudente do condutor. Os demandados negam a responsabilidade pelo fato e a imputam ao DNIT e a União, a quem pedem à denunciação a lide por omissão de sinalização de trânsito na Rodovia Federal local do sinistro, em flagrante intuito de transferir eventual responsabilidade indenizatória, o que torna incabível a litisdenunciação e o acolhimento da nulidade suscitada.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 20274756.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025